Tribunal: TJMT
Processo: 1020748-73.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020748-73.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINETE VIEIRA VAZ - CPF: 304.004.221-15 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1020748-73.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente:
LUCINETE VIEIRA VAZ
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO

e

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. ALEGADA PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PARTICULARES E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado por servidora pública aposentada que alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. A Administração indeferiu o pleito de isenção do Imposto de Renda por não reconhecer o enquadramento da patologia no rol da Lei nº 7.713/88 e arquivou o pedido de isenção previdenciária por ausência à perícia. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reputando suficientes as provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, diante da divergência entre laudos médicos particulares e laudo da junta médica oficial, configura cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, consistente na verificação do enquadramento da patologia alegada no conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante previsto na Lei nº 7.713/88.

4.

A existência de colisão entre laudos médicos particulares e a conclusão da junta médica oficial evidencia dúvida relevante quanto à real condição de saúde da parte autora.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada por prova em contrário, especialmente quando há elementos técnicos que infirmam a conclusão administrativa.

6.

A perícia médica judicial constitui meio de prova indispensável para dirimir controvérsia técnica dessa natureza, por permitir avaliação imparcial sob o crivo do contraditório.

7.

O julgamento antecipado, sem oportunizar a produção da prova pericial requerida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e configura cerceamento de defesa.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a imprescindibilidade de perícia judicial quando há divergência entre laudo oficial e documentos médicos particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

A divergência entre laudo médico oficial e laudos particulares impõe a realização de perícia judicial quando a controvérsia envolve enquadramento de moléstia grave para fins de isenção tributária.

2.

O julgamento antecipado da lide, em hipótese que demanda prova técnica indispensável, configura cerceamento de defesa e viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 7.713/88; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado das Turmas Recursais no sentido da necessidade de perícia judicial diante de divergência entre laudo oficial e laudos particulares.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, por ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia judicial para comprovar a patologia incapacitante, visto que há divergência entre os médicos assistentes e a junta oficial. No mérito, requer a reforma da decisão para concessão dos benefícios.

Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos, pugnando pela manutenção da sentença e alegando que o juiz é o destinatário da prova, não havendo obrigatoriedade de nova perícia
.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central dos autos reside na verificação se a patologia que acomete a Recorrente se enquadra no conceito legal de "Paralisia Irreversível e Incapacitante", previsto na Lei Federal nº 7.713/88 e na legislação estadual correlata, para fins de isenção tributária.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que, da análise do laudo médico pericial oficial (MTPREV), conclui-se que a requerente "
não esta incapacitado para qualquer atividade laboral
".

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, argumentando que
a sentença teria se baseado exclusivamente em laudos do MTPREV que são genéricos e desprovidos de fundamentação técnica adequada, sem oportunizar a produção de prova pericial imparcial, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de uma clara controvérsia técnica entre os laudos médicos apresentados. De um lado, a recorrente apresentou
Laudo do DETRAN/MT reconhecendo-a como PCD com diagnóstico de monoplegia, laudos de dois médicos ortopedistas especialistas (Dr. Cleyber Santos Silva - CRM/MT 7754/RQE 3203 e Dr. Ruan Alessandro Roma - CRM/MT 11310/RQE 5474/5475) atestando expressamente "paralisia irreversível e incapacitante", além de exames de imagem desde 2017 demonstrando fratura no tornozelo direito com implante de parafuso metálico e limitações funcionais permanentes.
.

Por outro lado,
a Junta Médica Oficial do MTPREV concluiu, no Laudo Pericial nº 106170, que a autora padece de Coxartrose e outras afecções, mas que estas não se enquadram no rol taxativo para isenção.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser ilidida por prova em contrário. No caso, a Recorrente trouxe indícios suficientes [Parecer Médico, pág. 45] que colocam em dúvida a conclusão administrativa.

O indeferimento da produção de prova pericial judicial, quando esta é o único meio capaz de dirimir a dúvida técnica sobre a condição de saúde da autora e o seu enquadramento legal, configura evidente
cerceamento de defesa
, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Não se trata de mera insatisfação com o laudo administrativo, mas da necessidade de um
expert
de confiança do Juízo para avaliar, com imparcialidade, se as limitações físicas da Recorrente (decorrentes da fratura, cirurgias e doenças degenerativas comprovadas nos exames) configuram, tecnicamente, a paralisia exigida pela norma isentiva.

Neste norte, trilha o entendimento do
Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
:

“APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALIENAÇÃO MENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte e imprescindível para a constatação de que a doença que a acomete insere-se dentre aquelas que asseguram a isenção do pagamento de imposto de renda. Hipótese em que deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348296920218110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/02/2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, aposentada de 70 anos, à isenção do imposto de renda em razão de alegada paralisia irreversível e incapacitante, cumulando com a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica diante da divergência entre laudos médicos; (ii) estabelecer se a comprovação da doença alegada é suficiente para a concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado, diante da existência de laudos médicos conflitantes — particulares e da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT em favor da autora, e administrativos oficiais contrários à pretensão —, caracteriza cerceamento de defesa.

4. A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo oficial exclusivo, mas não autoriza a dispensa de instrução quando há controvérsia técnica relevante.

5. O art. 35 da Lei nº 9.099/95 permite a realização de prova técnica simplificada, o que se mostra necessário para esclarecer a real condição de saúde da parte autora, garantindo contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Sentença anulada.”
(N.U 1030570-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Com efeito, o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impediu o esclarecimento da controvérsia técnica e prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela recorrente, configurando cerceamento de defesa.

Assim, considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, entendo que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.º 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Desta feita, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de pericia e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026